Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-74.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001909-74.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA LISBOA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RICARDO YAMIN FERNANDES, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. CIRURGIA ORTOGNÁTICA E FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e por MÁRCIO LEANDRO DE OLIVEIRA LISBOA contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais.

2.
O autor aderiu, em 30/10/2023, a plano de saúde coletivo por adesão operado pela ré, mantendo-se adimplente. Alegou cancelamento unilateral do contrato e entraves para autorização de tratamento médico indicado, consistente em cirurgia ortognática, materiais correlatos e fisioterapia pós-operatória. Requereu a reativação do plano, o custeio do tratamento e indenização por danos morais.

3.
A sentença reconheceu a nulidade de reajuste contratual de 53,54%, determinou que a operadora se abstivesse de aplicá-lo, limitando o reajuste anual ao índice autorizado pela ANS para 2025 (6,06%), e autorizou o depósito judicial da mensalidade com o reajuste permitido até a regularização dos boletos.

4.
A operadora apelou, sustentando a regularidade da rescisão contratual e alegando possível fraude na declaração de saúde, com base no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 e em normas regulatórias.

5.
O autor interpôs apelação visando à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6
.
Há três questões em discussão: (i) definir se foi legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; (ii) estabelecer se subsiste a obrigação de custeio do tratamento médico prescrito e a condenação por danos morais; e (iii) verificar a adequação do valor da indenização e da verba honorária fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
.
O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis às operadoras de assistência médica, conforme orientação consolidada do STJ.

8.
A Lei nº 9.656/1998 veda a rescisão unilateral do contrato, salvo em caso de fraude ou inadimplemento superior a sessenta dias, desde que previamente notificado o consumidor.

9.
A operadora não demonstrou fraude, inadimplemento ou qualquer causa legítima para o cancelamento do plano, limitando-se a alegações genéricas. A má-fé do consumidor não se presume e deve ser comprovada por quem a alega.

10.
A ausência de exames prévios ou de comprovação inequívoca de doença preexistente impede a negativa de cobertura ou a rescisão contratual, devendo prevalecer a presunção de boa-fé do segurado.

11.
O cancelamento do contrato poucos meses após a adesão, com comunicação de apenas três dias de antecedência, viola os deveres de boa-fé objetiva, informação e cooperação nas relações de consumo.

12.
A negativa ou obstrução da cobertura de tratamento médico necessário, inclusive cirurgia ortognática e fisioterapia pós-operatória prescritas, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta a função social do contrato.

13.
A recusa indevida de cobertura assistencial gera dano moral in re ipsa, pois agrava a situação de aflição e vulnerabilidade do consumidor em contexto de tratamento de saúde.

14
O valor indenizatório fixado na origem mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, devendo ser majorado para R$ 15.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

15
A obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento possui expressão econômica aferível e deve integrar a base de cálculo da verba honorária, conforme orientação do STJ.

16
Reconhecida a sucumbência integral da operadora, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, incluindo a condenação pecuniária e a obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde exige demonstração inequívoca de fraude ou inadimplemento, não se presumindo a má-fé do consumidor.

2.
A negativa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

3.
A obrigação de custeio de tratamento médico integra o proveito econômico obtido e deve ser considerada na fixação dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001909-74.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA LISBOA e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .